Tribunal: TJMT
Processo: 1002881-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002881-13.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
AGRAVADAS: O.R. DE MELO – ME E FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESOLVE INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO CONCEDIDO POR COOPERATIVA DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE EXCLUIR DO CONCURSO DE CREDORES OS CRÉDITOS DA COOPERATIVA FINANCEIRA – VIABILIDADE – EMPRÉSTIMO AO COOPERADO QUE SE CONFIGURA ATO COOPERATIVO – CRÉDITO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NA FORMA DO ART. 6o, § 13 DA LEI No 11.101/2005 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial incluída pela Lei no. 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entres sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, não se submetendo, assim, aos efeitos da ação de recuperação judicial.
Conforme o estatuto social da recorrente, esta se trata de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a prática de operações próprias de cooperativas de crédito e a oferta aos seus associados de crédito com recursos oficiais ou repassados por outras instituições financeiras.
Consta expressamente na cédula de crédito bancário emitida a assertiva de que a operação é ato cooperativo. Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (art. 17, Lei no. 4.595/64), tais entidades não se confundem com outras do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.
A relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado.
Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei no. 5.764/71. A operação de crédito, como o caso do contrato firmado entre as partes, se enquadra na exceção legal prevista na Lei 11.101/2005 e se reveste na proteção aos efeitos da recuperação judicial, porquanto considerado “atos cooperativos”, realizada entre a cooperativa e seu associado.
Recurso provido. Decisão reformada para julgar procedente a impugnação apresentada e, com fundamento no § 13 do art. 6o da Lei no. 11.101/2005, determinar a exclusão de todos os créditos existentes em favor da credora dos efeitos da recuperação judicial que contempla a parte devedora recuperanda. Inversão dos consectários sucumbenciais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002881-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), O.R. DE MELO - ME - CNPJ: 04.638.299/0001-65 (AGRAVADO), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (AGRAVADO), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESOLVE INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO CONCEDIDO POR COOPERATIVA DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE EXCLUIR DO CONCURSO DE CREDORES OS CRÉDITOS DA COOPERATIVA FINANCEIRA – VIABILIDADE – EMPRÉSTIMO AO COOPERADO QUE SE CONFIGURA ATO COOPERATIVO – CRÉDITO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NA FORMA DO ART. 6o, § 13 DA LEI No 11.101/2005 – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial incluída pela Lei no. 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entres sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, não se submetendo, assim, aos efeitos da ação de recuperação judicial.

Conforme o estatuto social da recorrente, esta se trata de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a prática de operações próprias de cooperativas de crédito e a oferta aos seus associados de crédito com recursos oficiais ou repassados por outras instituições financeiras.

Consta expressamente na cédula de crédito bancário emitida a assertiva de que a operação é ato cooperativo. Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (art. 17, Lei no. 4.595/64), tais entidades não se confundem com outras do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.

A relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado.

Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei no. 5.764/71. A operação de crédito, como o caso do contrato firmado entre as partes, se enquadra na exceção legal prevista na Lei 11.101/2005 e se reveste na proteção aos efeitos da recuperação judicial, porquanto considerado “
atos cooperativos”
, realizada entre a cooperativa e seu associado.

Recurso provido. Decisão reformada para julgar procedente a impugnação apresentada e, com fundamento no § 13 do art. 6o da Lei no. 11.101/2005, determinar a exclusão de todos os créditos existentes em favor da credora dos efeitos da recuperação judicial que contempla a parte devedora recuperanda. Inversão dos consectários sucumbenciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002881-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

AGRAVADAS: O.R. DE MELO – ME E FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da impugnação de crédito do processo número 1024969-70.2023.8.11.0003, o qual julgou improcedente a impugnação apresentada.

Sustenta a incorreção da decisão recorrida aos argumentos, em suma:
“a partir da reforma do sistema de falência e de recuperação de empresas, implementada pela Lei n° 14.112/2020, foi introduzido o § 13 ao art. 6o da Lei no 11.101/05, segundo o qual “não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica””
, de tal feita
“que os créditos decorrentes do ato cooperativo passam a ser considerados extraconcursais”
, deixando
“de se sujeitar aos efeitos do processo recuperacional, entre eles o período de suspensão das execuções (também conhecido como stay period) e o plano de recuperação judicial”
(sic).

Diz que as
“operações previstas no Estatuto Social da Cooperativa, praticadas entre esta e seus associados e, igualmente, aquelas que são realizadas em cumprimento ao seu objeto social, não se caracterizam como operação de mercado, pois consistem em atender às necessidades de seus associados, configurando ato cooperativo”
, sendo que
“o associado é, ao mesmo tempo, dono da cooperativa e seu cliente”
, de modo que
“considerando que os atos praticados entre as cooperativas e seus associados, são denominados de ATOS COOPERATIVOS, tem-se que os créditos desta credora agravante, por decorrerem de atos cooperativos, deveriam ter sido excluídos da recuperação judicial da empresa recuperanda, aplicando-se a disposição contida no art. 6, § 3o, da LRF, mediante a PROCEDÊNCIA da Impugnação à Relação de Credores apresentada”
(sic).

A par disso, pede que
“seja dado PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a sentença proferida pelo juízo a quo, dando procedência à Impugnação à Relação de Credores, para, com fundamento no §13o do art. 6o da Lei 11.101/2005, determinar a exclusão de todos os créditos existentes em favor da credora COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, decorrem das Créditos Bancários C00638173-8, C00634800-5, C00631912- 9, C10622660-2, C2063122-5, C20632920-0 e C10631936-9, com fundamento no §13o do art. 6o da Lei 11.101/2005, haja vista que “não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados””
(sic).

Sem pedido de efeito ativo ou suspensivo.

Certidão de regularidade do recolhimento de custas no Id. 201920664.

Intimada, a parte recorrida O.R. DE MELO – ME apresentou contraminuta na peça Id. 203111199, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida, porque
“o dispositivo legal em si é bastante claro e prevê, expressamente, que o ato cooperativo não implica em operação de mercado — ou seja, a cédula de crédito, por se tratar de uma operação financeira/mercado, não é caracterizado, por si só, um ato cooperativo e, deste modo, — por obvio — se submete aos efeitos da Recuperação Judicial”
(sic).

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Procuradora de Justiça
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres
, manifestou no Id. 209168657, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte agravante impugnante contra decisão interlocutória que julgou improcedente impugnação de crédito por ela apresentada.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1024969-70.2023.8.11.0003.

IMPUGNANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

IMPUGNADO: O.R. DE MELO - ME
ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS

Vistos e examinados.

Cuida-se de
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
que COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA em desfavor de O.R. DE MELO - ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Sustenta a impugnante, em apertado resumo, que o seu crédito deve ser excluído da recuperação judicial do impugnado, pela previsão contida no artigo 6o, §13, da Lei 11.101/05.

A inicial foi recebida e o feito seguiu o trâmite regular.

Posteriormente, vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pretende a impugnante, em breve resumo, a exclusão dos seus créditos da lista de credores do processo de recuperação judicial da parte impugnada, soba a alegação de que trata-se de uma cooperativa de crédito e, deste modo, a relação jurídica estabelecida com o recuperando se rege por “ato cooperado”, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Contudo, como bem salientou o D. Representante do Ministério Público, a razão não acolhe a impugnante.

Isso porque, ainda que sua personalidade jurídica seja de cooperativa, a operação entabulada com o recuperando tem nítida essência creditícia, de caráter bancário – de forma que o crédito submete-se aos efeitos da recuperação judicial.

Deste modo, o contrato do qual originou-se os créditos da impugnante (cédula de crédito bancário), representa execução de serviços bancários, que exorbita a essencialidade de ato cooperativo e se equipara a instituição financeira, afastando os efeitos do art. 6o, § 13o da LREF, conforme incluído pela Lei 14.112/2020.

Pertinente consignar que, quanto à conceituação de “atos cooperativos”, aos quais se refere o § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, o artigo 79 da Lei no 5.764/71 dispõe que:

“Art. 79.
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados
, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único.
O ato cooperativo não implica operação de mercado
, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”.

A partir dessa definição, constata-se que o contrato que originou o crédito da cooperativa, no presente caso, se trata de operação comum no mercado financeiro – cédula de crédito bancário -, daí porque, não se enquadra na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “atos cooperativos”, compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”.

Nesse sentido é a da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTERLAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONCESSÃO PARA PROIBIR ATOS DE EXPROPRIAÇÃO DE BENS E VALORES ATÉ A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
OPERAÇÃO DE MERCADO FIRMADO ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO
- INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO LIMITE DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA GUARDA-CHUVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA AO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O “Instrumento Particular de Contrato Limite de Crédito com Alienação Fiduciária Guarda-Chuva” se trata de operação comum no mercado financeiro – concessão de limite de crédito -, daí porque, não se enquadra na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “atos cooperativos”, compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”
. 2. Quanto aos créditos revestidos da garantia fiduciária, previstos no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, o eg. STJ adotou o posicionamento no sentido de que “os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa recuperanda, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005. Esse entendimento, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período. Assim, apenas para aclarar o acórdão, deve-se expressar que os bens essenciais apenas não podem ser consolidados em nome do credor durante o período de suspensão da recuperação judicial. Após esse período, no entanto, os bens poderão ser efetivamente consolidados, porquanto os respectivos contratos de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial"(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.700.939/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021.).(...). (Quarta Turma - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.744.708/GO - Relator Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 17/10/2022 - DJe de 21/10/2022.). (
TJ-MT
10143797720228110000 MT, Relator:
JOAO FERREIRA FILHO
, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – "SAMMI" - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO – Decisão agravada que considerou o crédito da Cooperativa de Crédito SICREDI RIO PARANÁ como extraconcursal – Inconformismo da recuperanda – Acolhimento - O caso vertente envolve crédito de cooperativa de crédito, cuja natureza e atividade não se confundem com as demais cooperativas (que são consideradas sociedades simples, não se sujeitando à falência, cf. art. 982, parágrafo único, Código Civil). Sendo cooperativa de crédito, não se lhe aplica o disposto no art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005. A cooperativa de crédito, malgrado não possa pedir recuperação judicial (art. 2o, II, Lei n. 11.101/2005), sujeita-se à intervenção, liquidação extrajudicial pelo Banco Central, além da falência (art. 1o, Lei n. 6.024/1974). A própria lei das Cooperativas (Lei no 5.764/1971) distingue a cooperativa de "crédito" das demais, subordinando-a às normas do CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (art. 18, §§ 4o e 9o; art. 103 da Lei n. 5.764/1971). E a Lei Complementar n. 130/2009, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, autoriza a prestação de serviços de natureza financeira (operações de crédito) a associados e a não associados, inclusive a entidades do poder público (art. 2o, § 2o), evidenciando que a cooperativa de crédito não está regrada pela lei das cooperativas (Lei n. 5.764/1971) -
Acolhimento do recurso para julgar improcedente a impugnação de crédito, devendo o crédito da cooperativa ser considerado como concursal (quirografário) -
Decisão reformada – RECURSO PROVIDO. (
TJSP;
Agravo de Instrumento 2105754-28.2022.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2023; Data de Registro: 23/05/2023).

Por todo o exposto, sem mais delongas,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente impugnação de crédito.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pela impugnante; bem como honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo impugnado.

Ilustro:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008706-11.2019.8.11.0000. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
. DESPROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO DO IMPUGNANTE E PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PATRONO DA IMPUGNADA (1008706-11.2019.8.11.0000). APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO PARADIGMA RESP 1.850.512/SP. TEMA 1.076.
CONDENAÇÃO DA IMPUGNANTE/CREDORA NOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO BENEFÍCIO ECONÔMICO PERSEGUIDO POR ELA (CREDORA) NOS AUTOS DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO,
NOS TERMOS DO ART. 85, §2o DO CPC, JÁ CONSIDERANDO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, §11 DO CPC). Devem ser acolhidos os embargos de declaração se presente a alegada contradição e omissão, pertinente, no caso, inclusive, o julgamento em conjunto de dois agravos de instrumento interpostos contra a mesma decisão agravada. No julgamento do paradigma RESP 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, verbis: I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
Conforme julgamento paradigma do STJ, em razão da improcedência da impugnação de crédito apresentada pela credora nos autos da recuperação judicial, pertinente sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbências sobre o valor do benefício econômico perseguido
e não obtido, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. (TJMT; AI 1008706- 11.2019.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rela Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 24/01/2023; DJMT 26/01/2023).

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar.

Em relação à temática objeto da contenda, assim dispõe o art. 6o, § 13 da LREF, incluído pela Lei no. 14.112/2020:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 13.

Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos
atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971
, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)”
(destaquei)

Quanto à conceituação de “
atos cooperativos”
, aos quais se refere o § 13 do art. 6o da Lei no. 11.101/2005, o artigo 79 da Lei no. 5.764/71 dispõe que:

“Art. 79. Denominam-se
atos cooperativos
os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados
,
para a consecução dos objetivos sociais
.

Parágrafo único.
O ato cooperativo NÃO IMPLICA OPERAÇÃO DE MERCADO
, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”.
(destaquei)

Como se vê, a alteração da Lei de Falência e
Recuperação

Judicial
incluída pela Lei no. 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de
atos

cooperativos
, praticados entres sociedades
cooperativas
e seus associados, serão extraconcursais, não se submetendo, assim, aos efeitos da ação de
recuperação

judicial
.

No caso, conforme o estatuto social da recorrente, esta se trata de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a prática de
“operações próprias de cooperativas de crédito e a oferta aos seus associados de crédito com recursos oficiais ou repassados por outras instituições financeiras”
. Confira a primeira e segunda páginas do estatuto:

Além disso, consta expressamente na cédula de crédito bancário emitida a assertiva de que a operação é ato cooperativo:

Como se vê, não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (art. 17, Lei no. 4.595/64), tais entidades não se confundem com outras do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.

Destarte, a relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado, consoante inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei no. 5.764/71 supratrasncrito.

Neste sentido preleciona paradigmático julgado do STJ:

“COOPERATIVA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO. DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
COOPERATIVA DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM BANCO.
CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO ENTRE COOPERATIVA E COOPERATIVADO NÃO PREVENDO TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA DE FIXAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE, CONTANTO QUE OS JUROS ESTIPULADOS NÃO SUPLANTEM A MÉDIA DE MERCADO PARA CONTRATOS DA ESPÉCIE. 1. As cooperativas de crédito, em vista do disposto nos arts. 17 e 18, § 1o, da Lei n. 4.595/1964 são instituições financeiras. Dessarte, não há submissão dos juros remuneratórios cobrados pelas cooperativas de crédito às limitações da Lei de Usura. 2. "Nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ, nos casos em que não estipulada expressamente a taxa de juros ou na ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira." ( AgRg no AREsp 360.562/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 30/10/2013) 3.
As cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos, constituindo o contrato de mútuo pactuado entre as partes ato cooperativo, não caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias.
4.
O art. 21, caput, da Lei n. 5.764/1971 dispõe que as cooperativas têm estatuto social, por isso, ao aderir a uma cooperativa é automática e implícita a adesão às suas normas internas que submetem a todos, sendo, em vista de sua natureza estatutária, descabido cogitar em não haver vinculação do cooperativado ao regramento então existente, por ocasião de sua adesão.
5. Ademais, por um lado, o art. 29 da Lei n. 5.764/1971 estabelece que o ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no estatuto. Por outro lado, o art. 37 do mesmo Diploma dispõe que a cooperativa deve assegurar a igualdade de direitos dos associados. 6.
O art. 79 da Lei n. 5.764/1971 esclarece que se denominam atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados para a consecução dos objetivos sociais
e o art. 80, parágrafo único, II, estabelece que pode haver o rateio das sobras líquidas e dos prejuízos verificados no balanço do exercício, na razão direta dos serviços usufruídos (fórmula inarredável, no caso dos prejuízos, a teor do art. 89). 7. Não é desarrazoada e, por si só, abusiva, a previsão estatutária de que a taxa de juros remuneratória seja fixada pelo Conselho de Administração e amplamente divulgada, inclusive pelo jornal da cooperativa, contanto que se mantenha dentro dos limites da média praticada pelo mercado. 8. Recurso especial provido para restabelecer a sentença.”
(STJ - REsp: 1141219 MG 2009/0096435-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014)

Portanto, a operação de crédito, como o caso do contrato firmado entre as partes, se enquadra na exceção legal prevista na Lei no. 11.101/2005 e se reveste na proteção aos efeitos da recuperação judicial, porquanto considerado “
atos cooperativos”
, realizada entre a cooperativa e seu associado.

A propósito é a jurisprudência deste Sodalício e do STJ:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA -
COOPERATIVA
DE CRÉDITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
ATO
COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– ART. 6o, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não se sujeitam aos efeitos da
recuperação

judicial
os contratos e obrigações decorrentes dos
atos

cooperativos
praticados pelas sociedades
cooperativas
com seus cooperados (Lei n. 11.101/05, art. 6o, §13o)
.”
(N.U 1002874-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
COOPERATIVA
DE CRÉDITO –
ATO

COOPERATIVO
CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DA LEI DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
E ARTIGO 79 DA LEI No 5.764/71 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A alteração da Lei de Falência e
Recuperação

Judicial
trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de
atos

cooperativos
, praticados entre sociedades
cooperativas
e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de
recuperação

judicial
. Relação jurídica estabelecida entre a
cooperativa
e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de
ato

cooperativo
apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.-“
(N.U 1004778-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
- INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – PRETENSÃO DE EXCLUIR DO CONCURSO DE CREDORES O CRÉDITO DA
COOPERATIVA
FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMO AO COOPERADO QUE SE CONFIGURA
ATO

COOPERATIVO
– CRÉDITO DE
ATO

COOPERATIVO
QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para o STJ, quando se trata de
Cooperativa
de Crédito a concessão de empréstimo ao cooperado se configura como “
ato

cooperativo
.”
(N.U 1026304-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM AÇÃO DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– CONTA CORRENTE E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO AO COOPERATO -
ATO
CORPORATIVO – NÃO SUJEITO À RECUPERTAÇÃO
JUDICIAL
(§ 13 DO ARTIGO 6o DA LEI 14.112/2020) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “
3. As
cooperativas
de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos, constituindo o contrato de mútuo pactuado entre as partes
ato

cooperativo
, não caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias.
(STJ - REsp: 1141219 MG 2009/0096435-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014)” (g.n)
As contas correntes mantidas pelos Apelados, bem como as operações – concessão crédito -, que é o caso dos contratos firmados entre as partes, se enquadram na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da
recuperação

judicial
, posto que se consubstancia em “
atos

cooperativos
”, realizado entre a
cooperativa
e seus associados compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”.
“5. Com relação à fixação de honorários advocatícios, a orientação pacífica da jurisprudência desta Corte Superior dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da
recuperação

judicial
ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1816967 PR 2019/0152954-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 28/02/2020).”
(N.U 1016886-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO TÍPICO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA COOPERATIVA. INCLUSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Em se tratando de cooperativas de crédito, o ato cooperativo típico abarca também a movimentação financeira da cooperativa - incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido”.”
(STJ - AgInt no REsp. 1875038 RS 2020/0033764-9, relatora ministra Regina Helena Costa, julgamento em 21-9-2020, Primeira Turma, DJe de 23-9-2020) (destaquei)

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotados acima, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a decisão recorrida, julgando procedente a impugnação apresentada, para, com fundamento no § 13 do art. 6o da Lei no. 11.101/2005, determinar a exclusão de todos os créditos existentes em favor da credora COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, que decorrem das Créditos Bancários C00638173-8, C00634800-5, C00631912- 9, C10622660-2, C2063122-5, C20632920-0 e C10631936-9, dos efeitos da recuperação judicial que contempla a parte devedora recuperanda.

Por conseguinte,
INVERTO
o ônus sucumbencial, condenando a parte recorrida impugnada ao pagamento das custas do incidente e em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, sendo descabida majoração em seara recursal, na forma do Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024